Tribunal: TJSP
Processo: 2304075-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE REJEITOU A INCLUSÃO DE TERCEIROS À LIDE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PRERROGATIVA DO JUIZ EM LIMITAR A AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 139, II, CPC/15. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.